Tribunal: TJES
Processo: 5000618-96.2023.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000618-96.2023.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: GERALDO JOSE DE ALMEIDA JUNIOR e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000618-96.2023.8.08.0051

Recorrente:
PAGSEGURO INTERNET S.A.

Recorrido:
GERALDO JOSE DE ALMEIDA JUNIOR e PICPAY SERVIÇOS S.A

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE FATURA ANTECIPADA. NÃO RECONHECIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO VIA INTERMEDIÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulado com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por GERALDO JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR contra PAGSEGURO INTERNET SA e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS SA.

O autor narra que realizou o pagamento antecipado da fatura de seu cartão PagBank, utilizando o aplicativo PicPay, com comprovante de pagamento datado de 26/08/2023. Contudo, o limite não foi restabelecido, sendo informado de que o boleto havia sido cancelado. Alega que em contato com ambas as empresas por diversas vezes, sem sucesso. Sustenta falha na prestação do serviço, requer indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 e declaração de inexistência do débito.

A sentença proferida no Juízo de origem dispôs:

[...] Ante o exposto,
julgo procedente em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:
i) Declarar
a inexistência de débito referente à fatura objeto da presente lide.
ii) Determinar
à requerida PagSeguro Internet S/A que proceda com o desbloqueio da conta bancária do autor.
iii) Condenar
à requerida PagSeguro Internet S/A ao pagamento ao autor o valor de R$ R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da sentença.
iv)
Julgo improcedentes os pedidos
em relação à PicPay Instituição de Pagamento S/A
.

A PagSeguro recorreu, solicitando a reforma da sentença. Sustenta a ausência de falha no serviço, argumentando que o pagamento não foi integral e que o bloqueio do limite decorreu da inadimplência. Pugna pela revogação da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, pela minoração do valor arbitrado.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença. Suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Reitera que o pagamento foi rigorosamente comprovado, inclusive com confirmação da liquidação do boleto pelo PicPay. Aduz que houve descumprimento de liminar e negativação indevida, o que reforça a ocorrência de danos morais.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A preliminar de ausência de dialeticidade (levantada nas contrarrazões) não merece prosperar. Ainda que o recurso reitere os fundamentos lançados na contestação, há impugnação específica da sentença quanto à configuração da falha na prestação de serviço e à fixação dos danos morais, o que exclui o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Preliminar superada.

Configurada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297 do STJ. A responsabilidade das requeridas é objetiva (art. 14 do CDC), e exige-se, para sua configuração, a demonstração de defeito na prestação do serviço, dano e nexo de causalidade.

A sentença bem analisou o papel da empresa financeira, comprovando que este processou o pagamento de forma regular, com liquidação em 28/08/2023. Ausente falha em sua atuação, correta sua exclusão de responsabilidade.

Quanto à PagSeguro, não logrou obter êxito em demonstrar a suposta inadimplência ou a ausência de falha. A alegação genérica de que o pagamento
realizado
não foi integralmente carece de provas concretas. O bloqueio do limite do cartão, após pagamento confirmado, e a ausência de providências para correção de falha, mesmo após reiterados contatos do consumidor, evidenciam grave falha no serviço.

A privação de acesso ao crédito, os transtornos reiterados para resolução do problema, e a insegurança quanto à possível negativação, ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano. O valor arbitrado (R$5.000,00) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a repercussão do dano, a conduta da empresa e seu porte econômico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos,
na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)